Tribunal: TJMT
Processo: 1011792-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011792-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LOURIVAL DIAS DE MOURA - CPF: 109.092.061-04 (EMBARGANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (EMBARGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – PRECEDENTES – OMISSÃO INDEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

III - O juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
LOURIVAL DIAS DE MOURA
, com o fito de reformar o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento.

Na ocasião, o embargante fala em omissão no Acórdão, por entender que a decisão deixou de observar que, conforme previsto no art. 99, §3o, do CPC, para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta o simples requerimento do postulante, e, para o indeferimento, faz-se necessário que o magistrado indique a existência de elementos demonstrado que o requerente possui condições de arcar com as custas judiciais.

Acrescenta que, além de postular requerendo a concessão da benesse, também comprovou ser portador de doença coronária grave, que tem comprometido substancialmente suas provisões.

Diz que a não concessão da justiça gratuita, representa censurável negativa à prestação jurisdicional.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, razão não assiste ao embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

No mais, a decisão foi clara ao afirmar que,
“da atenta leitura dos comprovantes de renda - holerites colacionados aos autos, em primeiro grau de jurisdição, constata-se que, nem de longe, o agravante se insere na categoria de hipossuficiente financeiro, uma vez que percebe quantia líquida considerável (R$ 6.332,75), incompatível com a condição de hipossuficiência que insiste alegar. ”

Ademais, não deixou dúvidas ao dispor que, “
embora portador de patologia coronária grave, que requer acompanhamento médico regular, inexiste nos autos comprovantes de despesas corriqueiras que possam consumir parte da receita do agravante a ponto de não suportar com o pagamento das custas/despesas do processo. ”

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022